Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA EM NOME DO RECORRIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MOTIVO IRRELEVANTE. PROPRIEDADE EM NOME DO RECORRENTE. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Condenar o requerido na obrigação de fazer para comprovar o cancelamento da comunicação de venda que fez em nome do autor e em relação ao veículo marca/modelo chevrolet chevette, placa JET 0832, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). b) Condenar o requerido a comprovar os pagamentos de todos os débitos vinculados ao veículo e lançados no nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que, aproximadamente há 15 anos, comprou da parte requerida o veículo da marca chevrolet, pelo valor de R$ 3.500,00. Relata que, logo após comprar o veículo, tentou realizar a transferência para seu nome, contudo, não obteve êxito pois o número do motor não era pertencente ao veículo, logo a transferência nunca foi concluída e o carro foi devolvido para o réu. Afirma que, recentemente, descobriu que a requerida realizou o comunicado de venda para o nome do autor, constando o veículo em seu nome e somente a ré pode retirar o referido comunicado de venda.
3. Em contestação, a parte ré arguiu preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de prescrição. Requereu chamamento de terceiro ao processo, sob o argumento de que o veículo foi vendido ao autor por pessoa chamada Francisco de Assis. Formulou pedido contraposto para a condenação do autor no preço fixado para o negócio jurídico (R$ 3.500,00).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 72874087). Contrarrazões apresentadas (ID no 72724707).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de prescrição. Assevera que a recorrida não comprova qualquer irregularidade, principalmente no que diz respeito a “divergência de numeração do motor do veículo”, ressaltando que não teria como saber da qualificação do recorrido para fazer o comunicado de venda, se os dados não fossem repassados pelo próprio recorrido.
6. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: o termo a quo para o início da contagem do prazo prescricional é a partir da ciência do fato. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido afirma ter descoberto recentemente sobre o comunicado de venda em seu nome, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.
7. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: A alegação de inépcia da inicial não há de ser acolhida, porquanto eventual impropriedade na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. Os pedidos estão teoricamente em conexão com o evento lesivo em foco a demonstrar a regularidade e aptidão inicial da pretensão. Aliás, tem-se como princípio norteador dos Juizados Especiais o da informalidade, previsto no art. 2o da Lei 9.099/95, o qual significa que, dentro da lei, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que a ausência não prejudicar terceiros, nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. No caso dos autos, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, isto não prejudica a defesa do réu, nem vai de encontro à logística dos juizados. Rejeito a preliminar.
8. A relação entre as partes possui natureza paritária, ou seja, o caso deverá ser analisado sob a luz do atual Código Civil. Cumpre destacar também algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
9. No caso em análise, verifica-se pelo documento de ID no 72724677 que consta como proprietário do veículo descrito na inicial o recorrente e que o comunicado de venda foi feito em 28/04/2010, em nome do recorrido. O recorrido afirma que o veículo foi vendido por pessoa de nome Francisco de Assis e que a transação foi acordada entre o recorrido e ele. Contudo, como comprovado nos autos, o comunicado de venda foi efetuado pelo recorrente, que era proprietário do veículo. Somente ele poderia concretizar o negócio jurídico.
10. Logo, o recorrido comprovou que o veículo está, indevidamente, em seu nome, já que o negócio jurídico entre as partes foi desfeito. Neste ponto, registre-se que, apesar da alegação de que havia “divergência de numeração do motor do veículo” e a impossibilidade de comprovação, é certo que o motivo para o desfazimento do contrato entre as partes é irrelevante. Não se pode impor ao recorrido ônus de um veículo que está em seu nome, em razão do comunicado de venda feito pelo recorrente, porém não está em sua posse ou propriedade, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
11. Houve a nomeação de advogada dativa para representação da parte autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
12. Recurso NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.